Tribunal: TJMT
Processo: 1077305-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077305-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON COSTA LEITE - CPF: 018.629.161-28 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo Estado e pelo Município contra sentença que os condenou a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS (
Oxcarbazepina
e Risperidona) para tratamento de epilepsia e hipertensão arterial crônica, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso municipal; (
ii
) a necessidade de prévio requerimento administrativo em todas as esferas federativas como condição para o interesse de agir; (
iii
) o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF para fornecimento de medicamento não padronizado, especialmente a prevalência do laudo médico assistencial sobre parecer do NAT-JUS; e (
iv
) o direcionamento da obrigação de fazer ao ente competente, conforme o custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, é intempestivo e não deve ser conhecido, sendo inaplicável o prazo em dobro para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais (art. 7o da Lei n. 12.153/2009).

4. A negativa de fornecimento por um dos entes solidariamente responsáveis é suficiente para caracterizar o interesse de agir, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa em todas as esferas federativas, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

5. Ainda que o parecer do NAT-JUS seja desfavorável, o laudo do médico que acompanha o paciente, por conhecer as especificidades do caso, pode prevalecer para comprovar a ineficácia das alternativas do SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, preenchendo os requisitos do Tema 6 do STF.

6. Com base no Tema 793 do STF, embora a responsabilidade seja solidária, a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser direcionada, primariamente, ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município não conhecido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Em demandas de saúde, a comprovação de prévio requerimento administrativo a um dos entes federados solidariamente responsáveis é suficiente para configurar o interesse processual, não sendo exigível o esgotamento da via em todas as esferas de governo. 2. Para fins de cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, o laudo médico circunstanciado do profissional que assiste o paciente pode prevalecer sobre parecer técnico do NAT-JUS, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS. 3. A responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF) não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, que, no caso de medicamentos de baixo custo, deve recair primariamente sobre o Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, 6o, 23, II, e 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 17 e 18; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 42 e 55; Lei n. 12.153/2009, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471, Tema 6, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 855178 ED, Tema 793, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STF, RE 1366243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; TJMT, AI 10074766520188110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2020; Turma Recursal do TJMT, RI 1013752-02.2024.8.11.0001, Rel. Juiz
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 21/10/2024; Turma Recursal do TJMT, RI 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077305-23.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COMODORO

Recorrido
:
ADILSON COSTA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADILSON COSTA LEITE
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COMODORO
. Noticiou que: a) é portador de epilepsia (CID G40) e hipertensão arterial crônica (CID I10); b) necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
Oxcarbazepina
600mg e Risperidona 2mg; c) já fez uso de outros medicamentos, sendo que todos se mostraram ineficazes ao tratamento; d) não possui condições financeiras para custear o tratamento; e) procurou a Secretaria Municipal de Saúde solicitando o fornecimento dos medicamentos, tendo sido informado da impossibilidade de fornecimento. Requereu a condenação dos re
clama
dos ao fornecimento dos medicamentos
Oxcarbazepina
600mg e Risperidona 2mg.

O juízo singular concluiu que: a) o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana; b) os entes federativos têm responsabilidade solidária pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde; c) a parte
reclamante
cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório, observando os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF; d) comprovou a incapacidade financeira para arcar com o tratamento e a prévia negativa administrativa; e) o laudo médico esclareceu de forma satisfatória a ineficácia dos medicamentos constantes das listas do SUS e a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados; f) há demonstração da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos remédios com base em evidências científicas de alto nível; g) a parte
reclamante
informou a ausência de pedido de incorporação do medicamento à CONITEC; h) a demora no fornecimento do tratamento adequado pode agravar a patologia da parte
reclamante
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) determinou aos requeridos que disponibilizem em favor da parte autora os medicamentos
Oxcarbazepina
600mg e Risperidona 2mg, conforme prescrição médica.

O
Estado de Mato Grosso interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF; b) há ausência de prévio requerimento administrativo no âmbito estadual; c) não há comprovação de ilegalidade pela CONITEC; d) não foi comprovada a impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS; e) não há apresentação de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises que comprovem a superioridade do medicamento; f) o laudo médico apresentado é genérico e não demonstra a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; g) o parecer do NAT foi desfavorável ao fornecimento do medicamento; h) o valor do medicamento é superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) fixado pela CMED; i) deve ser observado o direcionamento da obrigação conforme os acordos interfederativos homologados no Tema 1234 do STF. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Município.

O
Município de Comodoro também interpôs
R
ecurso
I
nominado
. Sustentou que: a) o parecer técnico do NATJUS concluiu pela existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; b) não houve comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados; c) não foram atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não padronizados; d) há limitação orçamentária do município (reserva do possível); e) os medicamentos são de média e alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado de Mato Grosso; f) deve ser observado o Tema 793 do STF quanto à repartição de competências do SUS; g) é inviável o bloqueio de verbas públicas municipais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, direcionar a responsabilidade prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pelo não provimento dos recursos
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Ademais, nos termos do artigo 7o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, "
não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos
".

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. CONTAGEM EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO DO ART. 7o DA LEI N. 12 .153/2009. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 7o da Lei n. 12.153/2009, “não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 2. Hipótese em que o recurso inominado foi interposto fora do prazo legal, motivo por que falta um dos pressupostos de admissibilidade e impõe o seu não
conhecimento.
3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10137520220248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”

No caso concreto, o Município de Comodoro foi intimado da sentença em 24 de junho de 2025 (terça-feira). Assim, o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso iniciou-se em 25 de junho de 2025 (quarta-feira) e encerrou-se em 8 de julho de 2025 (terça-feira).

Contudo, o Recurso Inominado (ID/PJe2 323975429) foi interposto somente em 18 de julho de 2025, ou seja, após o término do prazo legal.

Portanto, o
r
ecurso
i
nominado interposto pelo Município de Comodoro é intempestivo e não deve ser conhecido.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso alega a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo em âmbito estadual.

Contudo, a parte
reclamante
demonstrou ter solicitado o medicamento administrativamente perante a Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro, obtendo resposta negativa (ID/PJe2 323974443).

Diante da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a recusa de um dos entes é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e justificar o ajuizamento da ação contra qualquer um deles.

Ademais, impor ao cidadão a obrigação de percorrer todas as esferas administrativas (municipal, estadual e federal) para só então buscar a tutela jurisdicional representaria um obstáculo excessivo ao acesso à justiça, incompatível com a urgência que o direito à saúde frequentemente demanda.

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa estadual não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

"Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)".

Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)".

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, conclu
i
-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)".

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento dos medicamentos
Oxcarbazepina
600mg e Risperidona 2mg para tratamento de epilepsia (CID G40) e hipertensão arterial crônica (CID I10), conforme documentação médica juntada aos autos.

Analisando detidamente o caso concreto, verific
a-se
que o custo mensal dos medicamentos pleiteados é de aproximadamente R$ 175,16, sendo R$ 133,46 para
Oxcarbazepina
600mg e R$ 41,70 para Risperidona 2mg, conforme informações constantes nos autos (ID/PJe2 323975373 e 32397535
6
).

Quanto aos requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, observ
a-se
que:

Existe comprovação de registro dos medicamentos na ANVISA, conforme documentação juntada aos autos (ID/PJe2
323974449
);

Há negativa administrativa expressa, conforme certidão da Secretaria Municipal de Saúde (ID/PJe2
323974443
), que atesta que "o medicamento não faz parte de nenhum protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não participa do Componente Básico e não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos - REMUME";

Quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, o laudo médico

indica expressamente que "não há no SUS outro medicamento que possa substituir o indicado", informação corroborada pelo formulário médico (ID/PJe2
323974442
);

A imprescindibilidade clínica do tratamento está comprovada mediante laudo médico fundamentado (ID/PJe2
323974440
,
323974441
e
323974442
), que descreve a condição do paciente e a necessidade do medicamento específico;

A incapacidade financeira d
a parte

reclamante
para arcar com o custo do medicamento está demonstrada nos autos (ID/PJe2
323974435
).

Embora o parecer técnico do NAT-JUS (ID/PJe2
323974449
) tenha concluído pela não imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, argumentando que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, deve prevalecer o laudo médico do profissional que acompanha diretamente o paciente.

Nesse sentido, o laudo médico juntado aos autos demonstra que o paciente já fez uso de outros medicamentos, sendo que todos se mostraram ineficazes ao tratamento, conforme expressamente consignado no formulário médico (ID/PJe2
323974442
): "Houve falhas terapêuticas ou intolerância e eventos adversos com tratamentos pregressos? Sim".

Ademais, o médico assistente justificou a imprescindibilidade do medicamento, destacando que "a perda súbita da consciência quando apresenta crises convulsivas pode causar lesões graves provocadas por quedas e acidentes, como TCE Grave, politraumatismo, AVC, principalmente do fenômeno da morte súbita (SUDEP) com parada cardiorrespiratória" (ID/PJe2
323974442
).

Importante ressaltar que, embora o parecer do NAT-JUS seja um importante instrumento técnico para auxiliar o magistrado na tomada de decisão, ele não possui caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos, especialmente quando há laudo médico fundamentado que atesta a necessidade específica do paciente.

A jurisprudência tem reconhecido a prevalência do laudo médico do profissional que acompanha o paciente em situações como esta:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE CIRURGIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS RELATÓRIOS EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO - DEVER CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA (...) O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação (...) O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer (...) (TJMT - AI 10074766520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2020)"

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO - PREVALÊNCIA DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE REGRAS BUROCRÁTICAS E FINANCEIRAS - NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATS - PREVALÊNCIA NO CASO DO LAUDO MÉDICO (...) III Em que pese a respeitabilidade da nota técnica emitida pelo NATS, devem ser consideradas pelo julgador as peculiaridades do caso específico e frente ao minucioso relatório médico, privilegia-se o entendimento adotado pela profissional que assiste a paciente. (TJMG - AC 10000191586957001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020)"

Portanto, considerando que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, e que o laudo médico fundamentado atesta a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos
Oxcarbazepina
600mg e Risperidona 2mg
à parte reclamante
.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

Quanto aos medicamentos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo." (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)"

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

No caso em análise, conforme informações constantes nos autos, o custo mensal dos medicamentos pleiteados é de aproximadamente R$ 175,16, sendo R$ 133,46 para
Oxcarbazepina
600mg (ID/PJe2 323975373) e R$ 41,70 para Risperidona 2mg (ID/PJe2 323975357).

Considerando o valor atual do
salário mínimo
(R$ 1.412,00), o custo mensal dos medicamentos (R$ 175,16) representa aproximadamente 12,4% do
salário mínimo
, valor muito abaixo do limite de 70% estabelecido para caracterização de medicamento de alto custo.

Ademais, o custo anual do tratamento totaliza aproximadamente R$ 2.101,92 (R$ 175,16 x 12), valor que também está abaixo do limite de 7
salários mínimos
anuais estabelecido nos acordos interfederativos homologados pelo STF no Tema 1234.

Portanto, sendo os medicamentos de baixo custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Município de Comodoro.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso interposto pelo Município de Comodoro, em razão da sua intempestividade, e
conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
dar-lhe parcial provimento
, reformando a sentença apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos, primariamente, ao Município de Comodoro, mantendo a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
o Município de Comodoro (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar o Estado de Mato Grosso em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026